Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-15.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009100-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR - CPF: 008.886.391-39 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0004-78 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), PONTO FRIO UTILIDADES S A - CNPJ: 61.191.524/0359-06 (REPRESENTANTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROMESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTOS APÓS A COMPRA DE PRODUTO EM SITE PARCEIRO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA LIVELO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO E DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO DURANTE A PROMOÇÃO –
PRINT
DO SITE DEMONSTRANDO A PREVISÃO DOS PONTOS A SEREM RECEBIDOS – ANÚNCIO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO – CONSUMIDOR LEVADO A ERRO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTOS DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de disponibilização dos pontos, quando tal bonificação era promessa mediante a compra de produto em loja parceira, configura falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor enseja a disponibilização dos pontos e o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Livelo S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e determinou que efetue o crédito de 27.490 pontos no cadastro do autor, bem como condenou as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço decorrente da ausência de disponibilização dos pontos após a compra de produto em loja parceira, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,

1. OPINO por deferir o pedido de retificação do polo passivo feito pela ré NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRONICO S/A (ID nº 25779541), determinando que a secretaria promova a retificação no cadastro do feito para que conste como parte ré, ao invés do nome acima referido,
VIA VAREJO S/A.

2. OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré VIA VAREJO S/A.

3. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

4. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar as Rés, solidariamente, à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (26/07/2019 – data da compra em que os pontos não foram creditados) e a correção monetária, a partir desta data.

5. No que tange ao pedido de obrigação de fazer,
OPINO por JULGA-LO PROCEDENTE
, determinando que a ré LIVELO S/A efetue o crédito de 27.490 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa) pontos no cadastro do autor, no prazo de 48 horas, contados do transito em julgado da presente sentença, sob pena de multa fixa que opino arbitrar em R$ 2.000,00.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, a promovida sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que inexiste ato ilícito praticado, havendo tão somente culpa exclusiva do próprio consumidor, posto que não observou que o produto não era vendido e entregue pela ponto frio, informação que estava claramente exposta no momento da compra, de modo que não cumpriu os requisitos para se beneficiar da bonificação prevista na campanha.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que o caso posto a julgamento se trata de pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais em virtude de ausência de disponibilização de pontos na conta do promovente junto à promovida LIVELO S.A., após a compra de um ar condicionado LG DUAL INVERTER pelo valor de R$ 2.749,00 (Dois mil setecentos e quarenta e nove reais) no site da Ponto Frio (VIA VAREJO S.A.)

Cumpre esclarecer que o LIVELO se trata de um programa de fidelidade que visa conceder ao participante a possibilidade de utilizar seus pontos acumulados para resgate de produtos e serviços disponibilizados por parceiros de resgate, incluindo a possibilidade de transferir pontos para programas terceiros.

No caso, o promovente realizou a compra do ar condicionado após tomar conhecimento de uma promoção que possibilitaria a cada R$ 1,00 (um real) gasto no site da Ponto Frio o acúmulo de 10 (dez) pontos Livelo, o que não teria ocorrido, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação.

Informa que realizou tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos e os
prints
de conversas ocorridas pelo chat e por e-mails juntados na inicial.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que o promovente realizou a compra mediante a promessa de bonificação através do recebimento de pontos, o que não ocorreu.

Embora a promovida alegue no recurso que o promovente não obteve êxito em participar da promoção pelo fato de ter comprado produto entregue por outra empresa, entendo que razão não lhe assiste, pois os diversos documentos juntados na inicial comprovam que a compra foi realizada mediante a acusação no campo direito do recebimento de 27.490 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa pontos), conforme Id. 55918689, não havendo qualquer limitação no anúncio da promoção constante no Id. 55918688.

A própria sentença muito bem analisou a situação, restando fundamentado que na página em que a compra foi realizada consta que a aquisição acarretaria no acúmulo de pontos, tendo o consumidor sido levado a erro mediante as informações fornecidas pelas próprias promovidas, cito trecho:

Pois bem. Em que pese a ré afirmar e comprovar que o autor efetuou a compra de um produto vendido e entregue pela loja DUFRIO, tenho que o mesmo foi levado a erro, diante das informações como foram repassadas pelas empresas reclamadas.

Isso porque o autor, como já disse, entrou no site do Ponto Frio (Via VAREJO S/A) e lá encontrou o produto desejado.

Ainda, por mais que seja vendido e entregue por outra loja, no próprio site consta que tal loja é parceira do Ponto Frio.

Prosseguindo, por mais que o produto seja vendido por um parceiro, na página em que a compra foi realizada, junto a este mesmo produto, consta que a sua aquisição acarretará no acúmulo de 27.490 pontos LIVELO, consoante se verifica pelo documento de ID 24217792.

Por fim, após a efetivação da compra, a mensagem recebida pelo autor foi a de que havia acabado de realizar um compra no PONTO FRIO (ID nº 24217793).

Ora, restou claro nos autos que o autor foi levado a erro, pois as informações prestadas pelas rés davam conta de que, com a compra daquele produto, o mesmo iria receber 27.490 pontos LIVELO em seu cadastro.

No caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, invocou fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não se desincumbiu de seu ônus em comprovar suas assertivas, uma vez que não restaram claras as condições exigidas naquele momento para que a compra do autor fosse contemplada pela promoção oferecida pelas rés.

As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação de serviço, além da prática repulsiva de atrair consumidores com ofertas que, na verdade, não serão cumpridas, o que causa danos extrapatrimoniais e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. A parte Autora fica refém da propaganda enganosa perpetrada pelas rés.

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade de suas condutas, o que não foi feito, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

Logo,
na esfera da responsabilidade civil,
restou configurada a falha na prestação do serviço pelo descumprimento contratual, caracterizando o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C.

A ausência de disponibilização dos pontos, quando tal bonificação era promessa mediante a compra de produto em loja parceira, configura falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor e enseja a disponibilização dos pontos e o reconhecimento da indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade ou razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021